Tribunal: TJPA
Processo: 0800756-81.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800756-81.2020.8.14.0010

APELANTE: ERMITA OLIVEIRA MARREIROS, MARIA DE NAZARE OLIVEIRA MARREIROS

APELADO: R DO NASCIMENTO LIMA LTDA, MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INDENIZAÇÃO. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL POR REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA PELO JUÍZO.
DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RESTABELECIMENTO DAS ASTREINTES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Reparação por Danos Materiais e Morais, proposta em razão da execução de obra pública (Posto de Saúde no Bairro Santa Cruz, Breves/PA) que teria causado danos estruturais à residência das autoras. Em audiência foi celebrado acordo com a empresa construtora, prevendo reforma do imóvel e pagamento de aluguéis. Apelantes alegam descumprimento parcial da obrigação e postulam restabelecimento de multa cominatória (astreintes), além de majoração da indenização moral. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município por danos morais e afastando a aplicação das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à exclusão da multa cominatória anteriormente fixada;
(ii) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais diante das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença incorreu em nulidade parcial ao afastar as astreintes sem fundamentação suficiente, contrariando o art. 489, §1º, do CPC e o art. 93, IX, da CF/88.
4. Demonstrado o descumprimento parcial do acordo homologado judicialmente pela empresa ré, é cabível a aplicação da multa cominatória prevista nos arts. 536 e 537 do CPC, para garantir a efetividade da tutela.
5. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando a gravidade da situação e as condições pessoais das autoras, é razoável a majoração do valor arbitrado em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para:
a) restabelecer a multa cominatória (astreintes), fixada em R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 50.000,00;
b) majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das autoras.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Ermita Oliveira Marreiros e Maria de Nazaré Oliveira Marreiros, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer Impeditiva de Obra Nova c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, movida em face do Município de Breves e R do Nascimento Lima EIRELI – Lima e Lima Empreendimentos.

A peça inicial narra que as partes autoras, são residentes na Rua Magalhães Barata, nº 196, Bairro Santa Cruz, Breves/PA, tendo ajuizado ação em face do Município de Breves e da empresa R do Nascimento Lima EIRELI – Lima e Lima Empreendimentos, em razão da construção do Posto de Saúde do Bairro Santa Cruz, supostamente realizada sem licença e sem a devida supervisão técnica. Alegaram que o uso de máquina “bate estaca” ocasionou rachaduras e danos estruturais em sua residência, expondo-as a risco de vida e forçando sua desocupação. Pleitearam liminar para embargar a obra, a demolição do que foi construído, o custeio de local seguro, além da condenação por danos materiais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No curso do processo foi celebrado acordo em audiência no dia 16 de março de 2022, no qual a empresa ré se comprometia a arcar com a reforma da residência, com os aluguéis atrasados e com os que fossem necessários enquanto perdurasse a obra de reparo na residência das Autoras. Na mesma oportunidade restou consignado que, após o adimplemento das obrigações pactuadas, a Empresa seria excluída da lide.

As Autoras informaram que o Município de Breves quitou integralmente os aluguéis atrasados, no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), motivo pelo qual requereram o reconhecimento do adimplemento neste aspecto.

Por fim, as Requerentes informaram que a empresa ré cumpriu parcialmente o acordo, deixando de realizar os depósitos relacionados aos aluguéis a partir de 04 de abril de 2022 e que deveriam ser pagos até o dia 04 de cada mês, pugnando pelo bloqueio imediato de R$ 2.523.600,00 (dois milhões, quinhentos e vinte três mil e seiscentos mil reais) referente a reparação de dano material, dano moral, reembolso de aluguéis e multa por descumprimento.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Dito isto e considerando as circunstâncias do caso em tela, entendo que não há fundamentos à sua manutenção, motivo pelo qual EXCLUO a multa outrora direcionada ao ente público.

Derradeiramente, ressalto que o acordo homologado por este Juízo não incluiu-se os danos morais, abarca tão somente os danos materiais e o pagamento de alugueis vencidos e vincendos, por conseguinte, não deve compor memória de cálculo apresentada pelas requerentes na petição de ID 87072610 - Pág. 1-2. Ademais, considerando que originou-se um título executivo, deve ser observado o procedimento estabelecido no Código de Processo Civil, razões pelas quais INDEFIRO os pedidos constantes na petição de ID 87072610 - Pág. 1-2.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o Município de Breves:
a) Ao pagamento, a título de DANOS MORAIS no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à ERMITA OLIVEIRA MARREIROS e R$ 6.000,00 (seis mil reais) à MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRA MARREIROS, com a adoção da taxa SELIC na contabilização dos juros de mora a partir da citação...;
b) Ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze) por cento sobre o valor da condenação...
Custas isentas na forma da lei."

Inconformadas com a sentença, Ermita Oliveira Marreiros e Maria de Nazaré Oliveira Marreiros interpuseram o presente recurso de Apelação, alegando inicialmente a nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação quanto à exclusão da multa cominatória anteriormente deferida em sede de tutela, o que teria violado o art. 489, do CPC, e o art. 93, IX, da Constituição Federal. Sustentam que a decisão carece de elementos concretos que justifiquem a exclusão das astreintes, sobretudo diante do descumprimento reiterado da obrigação de fazer.

Ademais, sustentam que a multa cominatória é medida coercitiva adequada e prevista nos artigos 536 e 537, do CPC, devendo ser mantida para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, razão pela qual requerem o bloqueio imediato de R$ 2.523.600,00 (dois milhões quinhentos e vinte e três mil e seiscentos reais), referentes a danos materiais, morais, reembolso de aluguéis e multa por descumprimento.

Requerem, também, a majoração da indenização por danos morais, alegando que os valores fixados na sentença não são suficientes para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação, sobretudo diante das condições pessoais das autoras, notadamente a idade avançada de Ermita Oliveira Marreiros (84 anos), e a conduta omissiva do ente público em assegurar local seguro para moradia após a interdição do imóvel.

Não foram apresentadas contrarrazões por parte dos apelados.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Não Fazer Impeditiva de Obra Nova c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, condenando o Município de Breves ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da autora Ermita Oliveira Marreiros, e R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da autora Maria de Nazaré Oliveira Marreiros, além da verba honorária arbitrada em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, e, por outro lado, excluindo a multa cominatória (astreintes) anteriormente deferida em sede de tutela de urgência.

Inicialmente, é forçoso reconhecer que assiste razão às apelantes quanto à preliminar de nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação suficiente no tocante à exclusão das astreintes. A sentença ora vergastada apenas afirma, de modo lacônico, que “não há fundamentos à sua manutenção”, sem enfrentar os elementos concretos dos autos que indicam o reiterado inadimplemento da obrigação por parte da empresa ré.

Ora, o dever de fundamentação das decisões judiciais encontra previsão expressa no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Ademais, tal omissão configura evidente violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige, como pressuposto de validade de todo e qualquer pronunciamento judicial, a devida fundamentação das decisões.

As apelantes demonstraram que a empresa R do Nascimento Lima EIRELI – Lima e Lima Empreendimentos, comprometeu-se formalmente, em audiência realizada em 16 de março de 2022, a realizar a reforma da residência danificada pelas obras do Posto de Saúde do Bairro Santa Cruz, a quitar os aluguéis em atraso, bem como assumir o pagamento dos aluguéis vincendos enquanto perdurassem as obras.

Ocorre que, consoante informado pelas autoras e não impugnado pelas rés, a empresa deixou de realizar os depósitos referentes aos aluguéis mensais a partir de abril de 2022, circunstância esta que revela inadimplemento parcial da obrigação de fazer. O descumprimento reiterado da obrigação pactuada autoriza a incidência da multa cominatória, nos moldes dos arts. 536 e 537, do CPC, que disciplinam a aplicação das astreintes como instrumento de coerção para garantir o cumprimento de obrigações de fazer.

Logo, a exclusão pura e simples da multa configura retrocesso na efetividade da tutela jurisdicional e incentivo à inércia das partes quanto ao cumprimento das obrigações impostas judicialmente. Neste contexto, entendo por bem restabelecer as astreintes, que fixo, agora, em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, cumprindo as finalidades coercitiva e inibitória da sanção pecuniária.

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos danos morais, entendo que igualmente merece guarida.

A responsabilidade civil do Estado é a obrigação que o Estado tem de reparar danos causados a terceiros por atos ou omissões de seus agentes. Essa responsabilidade pode ser classificada como objetiva ou subjetiva, e a principal diferença entre elas reside na necessidade de comprovação de culpa do agente estatal.

Na responsabilidade objetiva, o Estado é responsabilizado independentemente da comprovação de culpa do agente público. Basta que a vítima demonstre o dano sofrido e o nexo causal entre o dano e a conduta do agente estatal.

Essa modalidade de responsabilidade está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, nesse caso, para que reste configurado o dever de indenizar, basta a demonstração da conduta estatal, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre ambos, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa dos agentes públicos.

A reparação moral deve atender ao binômio compensação da vítima e punição do ofensor, e sua quantificação deve levar em consideração as condições pessoais das partes, a gravidade e extensão do dano, bem como o caráter pedagógico e dissuasório da condenação.

No caso vertente, é notório o sofrimento das autoras. A demora e a inércia no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa e pelo Município agravaram o sofrimento das autoras, justificando a majoração da indenização fixada na sentença, devendo, no entanto, serem observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. RUÍNA DA CASA DA AUTORA . PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR INOCORRENTES. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO . REFORMA DA SENTENÇA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo imprescindível a conduta, o dano e o nexo de causalidade para que haja dever de indenizar. 2 . O robusto conjunto probatório presente nos autos, denotando a falta de cuidado dos demandados na execução da obra de uma escola, especialmente para com as previsíveis adversidades decorrentes das condições do terreno, das chuvas e do instrumental inadequado que foi empregado, revela o nexo de causalidade entre a obra realizada e os danos causados na casa da autora. 3. O dano moral, decorrente do extraordinário sofrimento experimentado pela autora, ao ver sua residência ruindo na medida do avanço da obra lindeira, quantificado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atende os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade . 4. Danos materiais presentes, a serem apurados em liquidação de sentença. 5. Sem a demonstração do prejuízo efetivamente sofrido, não é possível a pretendida condenação em indenização por lucros cessantes . 6. Sentença reformada. Ação parcialmente acolhida, para impor aos réus a indenização dos danos materiais e morais. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03195637020178240064, Relator.: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 29/09/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZATÓRIA. DESABAMENTO DE MURO DE CONTENÇÃO E DESLIZAMENTO DE TERRA SOBRE O IMÓVEL DOS AUTORES. DIREITO DE VIZINHANÇA E OMISSÃO MUNICIPAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. SOLIDARIEDADE DO RÉU DONO DA OBRA. DESABAMENTO DO MURO COM DANOS À RESIDÊNCIA DOS AUTORES. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. FORTES CHUVAS. RESULTADO PREVISÍVEL E EVITÁVEL, NA SITUAÇÃO, PELA ADOÇÃO DA TÉCNICA E MATERIAIS APROPRIADOS AOS MUROS DE CONTENÇÃO. PROVIDÊNCIAS, PORÉM, IGNORADAS PELO RÉU. CAUSALIDADE ADEQUADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EVIDENCIADA. APELO ACOLHIDO NO PONTO. DANO MATERIAL. COMPROVANTES INIDÔNEOS EM PARTE. SUSCITADA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS RÉUS. INSUBSISTÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. DANO MORAL. ANÁLISE CONJUNTA DO APELO DO MUNICÍPIO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. ABALO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. AMEAÇA CONTÍNUA DE DESLIZAMENTO NO LAR. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE PADECIMENTO EXTRAORDINÁRIO. MONTANTE RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA ADEQUADA. CIÊNCIA DA SITUAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EVITABILIDADE. DEVER DE REPARAR. QUEBRA DE NEXO, ADEMAIS, CUJA PROVA INCUMBIA AOS RÉUS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DOS DANOS MORAIS. SÚMULAS
362
E
54
DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR. OBSERVÂNCIA DO TEMA 810/STF. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO NO PONTO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO. (TJSC,
Apelação Cível n. 0003179-06.2008.8.24.0005
, de Balneário Camboriú, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. 01-09-2020)

Nesse contexto, com amparo na jurisprudência, segundo a qual o
quantum
indenizatório deve ser revisto quando se mostrar irrisório ou excessivo, entendo adequado majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das recorrentes, valor que melhor atende à função reparatória e pedagógica do instituto.

Assim, deve ser reformada a sentença, para restabelecer as astreintes, no entanto, as fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitadas ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/07/2025